Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCLUSÃO DE INTEGRANTES DO ALEGADO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar arresto de imóvel, com a correlata averbação na matrícula, bloqueio de bens via Renajud e penhora de criptoativos. Na ocasião, a magistrada de origem reconheceu a legitimidade passiva somente da primeira ré (G44 BRASIL S.A.), excluindo os demais réus (Inoex Serviços Digitais Ltda., Correia Engenharia Indústria & Comércio EIRELI E G44 Mineração Ltda.).
2. Verifica-se que G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H JOMAA E G44 Mineração Ltda. não constam como réus na emenda à inicial de ID 62271412, conforme pontuado na decisão agravada, motivo pelo qual não podem ser objeto de análise nesta instância para sua inclusão ou não no polo passivo da demanda de origem.
3. Segundo o que consta dos autos, a relação jurídica entre a parte requerente e G44 Brasil SCP decorre de contrato de sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa jurídica G44 Brasil S.A., razão pela qual as partes legitimadas para figurarem em uma demanda envolvendo o aludido negócio jurídico são somente seus sócios (ostensivos e participantes/ocultos), ante a inexistência de relação de consumo. Nesse sentido, para que se proceda, eventualmente, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa de G44 Brasil S.A., sócio ostensivo de G44 Brasil SCP, a parte requerente deve apontar, concretamente, em que exatamente teria consistido o suposto abuso da personalidade jurídica praticado pelos integrantes do alegado grupo econômico.
4. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de arresto cautelar formulado pela parte autora, ora agravante.
5. Se não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes, exigindo-se o aprofundamento sobre o mérito da demanda de origem, na qual o negócio jurídico celebrado entre as partes, a forma de devolução e as quantias a serem, eventualmente, restituídas deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório e dilação probatória, não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão do arresto cautelar pleiteado.
6. Recurso conhecido e desprovido.